Tribunal: TJPA
Processo: 0000151-63.2007.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000151-63.2007.8.14.0063

APELANTE: CARLOS PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR AO ALEGADO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Clodoaldo Ataíde Pantoja, representando o Espólio de Ana Francisca de Nazaré, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida em face do Município de Colares, em razão da demolição de imóvel situado em área às margens do rio Guajará, supostamente ocupado por herdeira da falecida. A parte autora alegou esbulho possessório e requereu a reintegração do bem ao espólio, mas teve o pedido indeferido por ausência de comprovação da posse anterior ao suposto esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o espólio comprovou a posse anterior sobre o imóvel, conforme exigência do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença de improcedência deve ser reformada diante das alegações de esbulho possessório promovido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa de quatro requisitos: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4.

A parte autora não apresentou documentos capazes de comprovar a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel anteriormente ao suposto esbulho, tampouco indicou com precisão a data da perda da posse.

5.

A mera existência de inventário judicial e a alegação de transmissão da posse por força do princípio da saisine não substituem o ônus probatório exigido quanto ao efetivo exercício da posse.

6.

Não há nos autos prova robusta de que o Município tenha praticado esbulho, tampouco de que o imóvel era legitimamente ocupado pelo espólio ou sua herdeira à época dos fatos.

7.

A ausência de elementos materiais e temporais mínimos para configuração da posse autoriza a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

2.

A mera existência de inventário judicial e a alegação de titularidade hereditária não suprem a ausência de prova da posse efetiva sobre o bem.

3.

Não comprovado o exercício da posse anterior nem o esbulho, é legítima a improcedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 10001769720218110048, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023; TJ-CE, AC nº 02189050520158060001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 19.07.2023; TJ-PA, AC nº 00023447220168140051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLODOALDO ATAIDE PANTOJA
, representando o
ESPÓLIO DE ANA FRANCISCA DE NAZARÉ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, Termo Judiciário de Colares, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, o Espólio de Ana Francisca de Nazaré, representado por seu herdeiro e inventariante Carlos Pantoja, ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Colares, narrando que a parte ré teria promovido, sem autorização judicial ou processo de desapropriação, a demolição de edificação situada às margens do rio Guajará, no local conhecido como “Furo da Laura”, anteriormente ocupada por herdeira da falecida, Sra. Domingas Pantoja Soares e sua família.

Alega que tal conduta configura esbulho possessório, uma vez que o imóvel integra o acervo patrimonial do espólio, cuja posse era exercida legitimamente pela herdeira. Ao final, requereu a reintegração de posse do imóvel em favor do espólio, com a condenação do Município à desocupação do bem.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o acima exposto, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, o pedido de reintegração de posse, tendo em vista que não fora comprovada a posse sobre o imóvel, em momento anterior ao suposto esbulho.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da observância da gratuidade da justiça deferida."

Inconformado com a sentença, o Espólio de Ana Francisca de Nazaré, por meio de seu representante Carlos Pantoja, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita, concedido na instância originária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, aduzindo que persistem as condições de hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta que há nos autos comprovação inequívoca da existência de inventário judicial em trâmite, o qual reconhece a titularidade do imóvel em questão como parte integrante do acervo hereditário de Ana Francisca de Nazaré. Argumenta que, segundo o princípio da saisine, a posse da falecida é automaticamente transferida aos herdeiros com o óbito, tornando legítima a pretensão possessória do espólio, independentemente da comprovação de atos de posse direta pelo inventariante.

Defende que restaram comprovados todos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação de reintegração de posse, a saber: a existência de posse exercida pela herdeira Domingas Pantoja Soares; a ocorrência de esbulho por parte do Município, materializado na demolição unilateral do imóvel; e a ausência de justa causa para tal intervenção. Sustenta que o afastamento da Sra. Domingas da residência não implicou em abandono de posse, mas decorreu de motivos pessoais e temporários.

Alega, ainda, que a sentença ignorou a regra da continuidade possessória e o princípio da boa-fé objetiva, ao deixar de reconhecer o direito possessório do espólio, mesmo diante da ausência de comprovação, por parte do Município, de que o imóvel efetivamente lhe pertencia ou de que a ocupação pelo espólio era ilegítima. Invoca jurisprudência do TJ-AM para sustentar que não se exige, do inventariante, comprovação de posse direta quando esta é sucedida automaticamente com o falecimento do autor da herança.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse, determinando-se a imediata restituição do imóvel ao espólio, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários recursais.

Em contrarrazões, o Município de Colares sustenta, em síntese, que a área em disputa jamais integrou o patrimônio da falecida Ana Francisca de Nazaré, sendo bem público, ocupado por mera liberalidade do ex-prefeito municipal. Argumenta que a suposta posse exercida pela herdeira Domingas Pantoja Soares era precária e já se encontrava descontinuada no momento da ocupação pelo Município, o que descaracterizaria o esbulho.

Defende, ainda, que a posse alegada pela parte autora jamais foi comprovada nos autos, inexistindo qualquer elemento probatório robusto a indicar a detenção mansa, pacífica e contínua do imóvel, ônus que incumbia ao autor. Reforça que a edificação erguida pelo Município destinava-se à prestação de serviço público, amparada por convênio com o Governo Estadual, o que afasta a possibilidade de reintegração possessória. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público, em parecer ofertado pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela inexistência de interesse público ou de parte vulnerável a justificar sua intervenção no feito, uma vez que a controvérsia é de natureza estritamente patrimonial e privada, tratando-se de litígio entre particulares com plena capacidade civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora. Defiro o pedido de justiça gratuita recursal.

Tratase de recurso de apelação interposto pelo espolio de Ana Francisca de Nazaré buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse proposta em face do Município de Colares, alegando que detinha a posse de bem imóvel e que sofreu esbulho.

Inicialmente, impõese destacar que a proteção possessória de que trata a ação de reintegração de posse encontra alicerce no Direito Brasileiro no art. 560 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art.560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Esse dispositivo expressa a distinção entre manutenção e reintegração de posse, sendo que, no caso vertente, interessa a esta Corte examinar ação de reintegração de posse (já que a alegação é de perda total da posse).

Complementarmente, o art.561 do CPC disciplina expressamente o ônus probatório que incumbe ao autor da ação de reintegração, nos termos seguintes:

Art.561. Incumbe ao autor provar:
I – a sua posse;
II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a perda da posse (na ação de reintegração) ou a continuação da posse, embora turbada (na ação de manutenção).

Tal preceito representa pedra angular da eficácia da tutela possessória: sem a demonstração cumulativa desses requisitos – quais sejam: (i) a posse anterior do autor sobre o bem, (ii) a ocorrência de esbulho pela parte adversa, (iii) a data do esbulho ou, ao menos, circunstância de quando ele ocorreu, e (iv) a perda da posse que enseja a restituição, não se pode acolher a pretensão de reintegração. A doutrina clássica assinala que esses são “os pressupostos indispensáveis da ação possessória de reintegração”, sendo irrelevante o mero direito de propriedade caso a posse não tenha sido demonstrada de forma concreta e continuada.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente, embora mencione a existência de inventário judicial que teria reconhecido a titularidade do imóvel em favor do espólio que ele representa,
não juntou aos autos qualquer documento
apto a comprovar tal alegação. Não consta dos autos cópia da decisão de inventário, nem comprovação de titularidade efetiva, como
certidão de matrícula atualizada que evidencie a titularidade formal ou o registro de domínio em favor do espólio,
tampouco evidência de que a posse tenha sido exercida de maneira mansa, pacífica e contínua antes do esbulho,
requisito vital para a concessão da tutela possessória.

A mera alegação de titularidade ou de tramitação de inventário não substitui o ônus probatório que recai sobre o autor de demonstrar a sua posse anterior, e não simples propriedade — sobre o bem litigioso. A doutrina ensina que a ação de reintegração de posse protege o fato da posse, e não meramente o direito de propriedade, sendo imprescindível a comprovação do jus possidendi, e não apenas do jus dominii.

Como bem já assentado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração.

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A Ação de Reintegração de Posse se consubstancia no instrumento processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho. Destina-se, pois, a resguardar ao possuidor o direito de defender sua posse contra terceiros. No entanto, para a sua propositura, hão de restar configuradas as condições específicas, quais sejam, a prova da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência do esbulho, e a perda da posse.

2 - As provas contidas nos autos são insuficientes para comprovar a alegada posse, razão pela qual não merece reforma a sentença guerreada.

3 - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-CE - AC: 02189050520158060001 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023)

No aspecto fático, a sentença recorrida, acertadamente, assentou que não restou comprovado o requisito da posse anterior pelo autor, o que, de rigor, inviabiliza a tutela jurisdicional pretendida. Em seu decisum, o juízo singular considerou que a parte autora não demonstrou que exercia detenção ou posse sobre o local objeto da demanda antes da intervenção do réu/municipalidade, de modo que não houve esbulho eficaz ou perda de posse a ensejar a restituição.

Ademais, cumpre destacar que a parte apelante invoca que, com o falecimento da titular anterior, a posse teria automaticamente se imiscuído no espólio, “por força da saisine hereditária”. Todavia, ao lado desse argumento, insurge a exigência probatória: ainda que a transferência hereditária tenha por si o condão de legitimar a titularidade registral ou a detenção indireta, não se afasta o dever de comprovar o exercício de fato da posse — ou seja, o corpus e o animus possidendi — anteriormente à turbação ou esbulho. A ausência de demonstração de que o espólio realmente exercia a posse, ou que sofreu o esbulho (com data definida), retira o substrato fáticojurídico necessário à procedência da ação.

Outrossim, não se vislumbra, nos autos, prova idônea de que o Município réu tenha promovido ato de esbulho ou turbação conforme narrado — não há comprovação documental ou testemunhal robusta fixando a data do evento, nem delimitação clara do bem ou da situação possessória anterior. A falha nessa comprovação impede que se presuma a existência da pretensão, incumbindo à parte apelante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.373, I, do CPC. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído acerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por derradeiro, outra nuance relevante referese ao fato de que, mesmo que houvesse reconhecimento de titularidade no inventário (hipótese não comprovada), tal fato não supre a falta de comprovação do exercício efetivo da posse anteriormente ao esbulho. A posse exige corpus e animus — isto é, o poder de fato sobre a coisa e o caráter de dono ou de quem a exerce com intenção de mantêla; a simples titularidade formal não atinge esse elemento fático.

Diante do conjunto probatório, ou melhor, da insuficiência do conjunto, não resta alternativa senão a confirmação da sentença que julgou improcedente a pretensão. Não se vislumbra cerceamento ou motivação deficiente na decisão de primeiro grau, que aplicou corretamente o direito aplicável ao contexto fático apresentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte Autora, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025